Tribunal: STF
Processo: AI 713670
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
E M E N T A: COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E/OU PENSÃO - ENTIDADE
   DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPETÊNCIA - EXAME E INTERPRETAÇÃO DE
   CLÁUSULA CONTRATUAL E REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA -
   INADMISSIBILIDADE EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA - RECURSO DE
   AGRAVO IMPROVIDO.
- A Justiça do Trabalho dispõe de
   competência para apreciar litígios instaurados contra entidades
   de previdência privada e relativos à complementação de
   aposentadoria, de pensão ou de outros benefícios previdenciários,
   desde que a controvérsia jurídica resulte de obrigação oriunda de
   contrato de trabalho. Precedentes.
Competirá, no entanto, à
   Justiça Comum, processar e julgar controvérsias relativas à
   complementação de benefícios previdenciários pagos por entidade
   de previdência privada, se o direito vindicado não decorrer de
   contrato de trabalho. Precedentes.
- A análise de pretensão
   jurídica, quando dependente de reexame de cláusulas inscritas em
   contrato de trabalho (Súmula  454/STF) ou de revisão de matéria
   probatória (Súmula 279/STF), revela-se processualmente inviável
   em sede de recurso extraordinário, pois, em referidos temas, a
   decisão emanada do Tribunal recorrido reveste-se de inteira
   soberania. Precedentes.